Tribunal: TJES
Processo: 5008755-85.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2023-03-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008755-85.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros
RECORRIDO: LUZIA DE AVELLAR MORAIS
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
LUZIA DE AVELLAR MORAIS
, em face do acórdão prolatado, que conheceu o Recurso Inominado interposto e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, deixando de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios tendo em vista o parcial provimento do recurso.

É o relatório. Em pauta para julgamento.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
O acórdão, contra o qual foi interposto o presente Embargos de Declaração, foi proferido em 21/10/2022 (sexta-feira). Conforme o sistema de contagem de prazos descrito no artigo 49 da lei n. 9.099/95, o dia
a quo
é o dia útil imediatamente seguinte, qual seja, dia 24/10/2022 (segunda-feira).

Considerando o prazo de 5 (cinco) dias estabelecido no artigo 49 da lei n. 9.099/95, com a nova redação dada pela lei n. 13.105/2015, a parte Embargante teria até dia 28/10/2022 (sexta-feira) para protocolizar os Embargos.

Verifica-se que os presentes Embargos foram opostos em 21/11/2022, após o dia
ad quem.

Inclusive, verifico que existe certidão da Secretaria do juízo informando a intempestividade.

Ante o exposto, deixo de conhecer os Embargos de Declaração, posto que INTEMPESTIVOS.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, nao conhecer os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.